Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Direito processual civil. Tutela de urgência. Plano de saúde. Gratuidade de justiça. Tema 1178. Portabilidade de carências. Fornecimento de medicamento Zometa. Continuidade do tratamento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela de urgência para fornecimento do medicamento Zometa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a operadora de saúde deve fornecer o medicamento Zometa, conforme prescrição médica.
III. Razões de decidir
3. Com fundamento na recente jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1178, infere-se que a análise da concessão da gratuidade de justiça deve ser baseada em uma avaliação subjetiva e contextualizada da situação financeira da parte requerente, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter exemplificativo, sendo possível autorizar tratamentos não previstos desde que comprovada que não houver substituto terapêutico eficaz, houver comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e o medicamento for amplamente respaldado por estudos científicos.
5. As Diretrizes de Utilização da ANS são referências gerais e não podem limitar direitos contratualmente assegurados, especialmente em tratamentos oncológicos. Assim, a alegação de que a doença da autora não consta nas Diretrizes de Utilização da ANS para o medicamento prescrito não pode obstar sua pretensão, sobretudo diante do relatório médico detalhado constante dos autos, que apresenta justificativas relevantes.
6. A portabilidade de carências entre planos de saúde deve assegurar a continuidade de tratamentos em andamento, não cabendo negar cobertura para medicamentos ou terapias previamente autorizados, sob pena de afronta à boa-fé contratual e à função social do contrato.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 14.454/2022; Lei no 9.656/98.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp 1886929 e EREsp 1889704; STJ, Tema 1178; TJDFT, 0722638-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, 0708227-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 28/03/2023.